Tribunal: TJSP
Processo: 2132506-71.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acolhimento para sanar a seguinte contradição, onde constou: "Verifica-se que o RE no 582.461/SP, Tema no 214, STF, DJ de 18.08.2011 e o RE no 1.216.078, Tema no 1.062, STF, DJe
26.09.2019, NÃO se aplicam na hipótese dos autos, uma vez que os Temas (214 e 1.062) estão em consonância com o v. Acórdão (fls. 83/91)", LÊ-SE: "Verifica-se que o RE no 582.461/SP, Tema no 214,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acolhimento para sanar a seguinte contradição, onde constou: "Verifica-se que o RE no 582.461/SP, Tema no 214, STF, DJ de 18.08.2011 e o RE no 1.216.078, Tema no 1.062, STF, DJe
26.09.2019, NÃO se aplicam na hipótese dos autos, uma vez que os Temas (214 e 1.062) estão em consonância com o v. Acórdão (fls. 83/91)", LÊ-SE: "Verifica-se que o RE no 582.461/SP, Tema no 214, STF, DJ de 18.08.2011 e o RE no 1.216.078, Tema no 1.062, STF, DJe 26.09.2019, NÃO se aplicam na hipótese dos autos.".

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 68).

Embargos de declaração acolhidos, todavia, mantida à restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese em que o recurso extraordinário e o recurso especial submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-B, parágrafo 3o, do CPC/1973, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015) importem em retratação do julgado.